Tribunal: STF
Processo: ARE 1223115
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão no qual se entendeu que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de pedido de recolhimento pelo empregador de contribuições direcionadas à entidade de previdência privada incidentes sobre parcelas deferidas em reclamação trabalhista.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 202, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que compete à Justiça comum o julgamento de ações que envolvam complementação de aposentadoria custeada por entidade fechada de previdência privada.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 586.453-RG/SE (Tema 190 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria.
    O Tribunal de origem, todavia, amparado no acervo probatório dos autos, não aplicou a tese firmada no referido precedente ao caso dos autos, tendo em vista que a hipótese em tela é diversa, pois trata de ação proposta contra empregador com pedido de recolhimento das contribuições destinadas à entidade de previdência privada incidentes sobre verbas deferidas em reclamação trabalhista.
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, entre outros: RE 1.220.809/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.256.766/PR, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.236.383-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    Ademais, ao julgar casos análogos ao ora em análise, esta Corte reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o exame da controvérsia em tela. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 114, I, E 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.242.249-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Conflito negativo de competência. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas nas quais a causa de pedir e o pedido não se limitam somente ao pedido de complementação de aposentadoria, mas também fazem referência a outros requerimentos relacionados ao vínculo trabalhista. 4. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.089.108-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator